Tribunal: TJPA
Processo: 0875678-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875678-93.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. GENERALIDADE ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por associação civil em face de acórdão que, no julgamento de apelações, não conheceu do recurso da autora e negou provimento ao apelo ministerial, reconhecendo a ausência de legitimidade ativa da entidade para propor ação civil pública, em razão da generalidade de suas finalidades estatutárias. A embargante alega erro material, vício de fundamentação e requer o prequestionamento de dispositivos legais, sustentando possuir pertinência temática adequada nos termos da Lei nº 7.347/85 e do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação, sob alegação de erro material, omissão ou vício de fundamentação no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A rediscussão do mérito da decisão é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão da legitimidade ativa, reconhecendo que a generalidade excessiva do estatuto compromete a representatividade adequada da associação.

A exigência de pertinência temática específica para associações encontra respaldo no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85, no art. 82, IV, do CDC e na jurisprudência do STJ (REsp nº 2.035.372/MS).

Inexiste omissão, contradição ou erro material no julgado, pois a matéria foi devidamente analisada, revelando os embargos mero inconformismo da parte com o resultado.

O prequestionamento considera-se atendido com a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A generalidade excessiva das finalidades estatutárias de associação afasta sua legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública por ausência de pertinência temática específica.

O prequestionamento considera-se satisfeito com a oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 7.347/85, art. 5º, V; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.035.372/MS; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
opostos por ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASI
, tendo como Embargado(a) HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de efeitos modificativos
, opostos pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL, nos autos da Apelação Cível nº 0875678-93.2020.8.14.0301, contra o acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado (ID 33990826), que, ao julgar as apelações interpostas, não conheceu do recurso da associação autora e negou provimento ao apelo ministerial.

Irresignada, a ADECAMBRASIL opôs os presentes embargos declaratórios, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, alegando a ocorrência de erro material e vício de fundamentação no acórdão, bem como requerendo o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em erro ao reconhecer suposta “genericidade” do seu estatuto social e, por conseguinte, afastar sua legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública. Argumenta que tal compreensão violaria frontalmente o art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85 (LACP), em conjugação com o art. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ostenta mais de 33 anos de existência regular e pertinência temática adequada.

Alega que seu estatuto não é genérico, defendendo que a entidade representa apenas duas categorias juridicamente delimitadas: consumidores e meio ambiente ecologicamente equilibrado, inexistindo intento de tutela de categorias díspares.
Aduz que a negativa de sua legitimidade implicaria verdadeira “morte institucional, jurídica e processual” da entidade, com repercussão em outras ações civis públicas por ela ajuizadas, inclusive em diferentes unidades da Federação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja reconhecida sua legitimidade ativa e revisto o entendimento adotado no acórdão, além do enfrentamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à legitimidade ativa da associação, consignando que a generalidade excessiva de suas finalidades estatutárias comprometeria a representatividade adequada, afastando, por conseguinte, sua aptidão para atuar como substituta processual em ação civil pública, nos termos do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85 e do art. 82, IV, do CDC, conforme se extrai do acórdão embargado.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que:

·

a legitimidade ativa das associações exige
pertinência temática específica
;

·

a previsão estatutária genérica e abrangente
compromete a representatividade adequada
;

·

tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no
REsp nº 2.035.372/MS
.

Portanto, os argumentos expendidos nos presentes aclaratórios revelam nítido intuito de rediscussão do mérito da decisão, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração. A pretensão da parte embargante não se limita à integração do julgado, mas busca, em verdade, a sua modificação, sem que esteja caracterizado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão foi claro ao reconhecer a ausência de legitimidade ativa da associação, a partir da análise de seus fins estatutários, concluindo pela generalidade excessiva e consequente ausência de pertinência temática adequada. Trata-se, portanto, de questão devidamente enfrentada, inexistindo omissão a ser sanada.

A pretensão deduzida, portanto,
extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração
, previstos no art. 1.022 do CPC, pois visa à
revaloração da matéria fática e jurídica já devidamente enfrentada
, o que não é admitido nesta via. Assim, vale destacar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

No que tange ao pleito de prequestionamento, é certo que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre essa exigência nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais apontados.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026